Tribunal: STF
Processo: RE 1347591
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE FORTALEZA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA COBRANÇA DO VALOR DE ESTACIONAMENTO EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 127, V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.  



    I - Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Shopping Centers ABRASCE, com o propósito de impugnar os “...§§ 1º a 6º, do art. 1º, da Lei Municipal de Fortaleza n° 10.184, de 28/04/2014, bem como da Lei Municipal de Fortaleza nº 10.546, de 14/12/2016 (que introduziu o § 7º ao referido art. 1º da Lei Municipal de Fortaleza nº 10.184/2014)”, os quais dispõem acerca dos serviços de guarda de veículos ofertados pelos estacionamentos particulares em funcionamento no âmbito do Município de Fortaleza.  



    II - Argumenta a Associação promovente, em suma, que referidas normas padecem de inconstitucionalidade formal, na medida em que pretendem regular a forma de exploração econômica da propriedade privada, matéria que se enquadra no ramo do Direito Civil e que, portanto, seria de competência legislativa privativa da União Federal; e material, por transgressão ao direito de propriedade e aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, além de violação ao direito adquirido.  



    III - Sobre os legitimados para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, a Constituição do Estado do Ceará é clara em sua enumeração, conforme se extrai do art. 127, V, sendo eles: o Prefeito, a Mesa da Câmara ou entidade de classe e organização sindical, se se tratar de lei ou de ato normativo do respectivo Município. 



    IV - O fato de no Estado do Ceará a Abrasce ter associados não a torna parte legítima para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de Lei do Município de Fortaleza. Diga-se que o próprio Estatuto da autora (fl. 39) esclarece o âmbito de formação, qual seja o nacional. 



    V - Este entendimento está em sintonia com o entendimento já perfilhado por esta Corte, que por seu Órgão Especial, firmou entendimento sobre a interpretação a ser data ao art. 127, V, da Constituição Estadual do Ceará, qual seja no sentido de que a entidade de classe ou organização sindical deve pertencer à esfera municipal de onde emana a lei ou ato normativo contestado diante da Carta Política Estadual. Precedentes. 



    VI - Ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 103, IX, da CF. Sustenta possuir legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face de ato normativo municipal.



    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal assentou que o constituinte estadual tem, nos termos do § 2º do art. 125 da Constituição da República, autonomia na definição dos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos locais nos Tribunais de Justiça estaduais, sendo vedada a atribuição de legitimidade a uma única pessoa ou órgão. Nesse sentido: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA ESTADUAL – LEGITIMIDADE – ROL DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão, na forma do artigo 125, § 2º, da Constituição Federal. Precedente do Plenário: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 558, relator o ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de março de 1993. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.



     (RE 1.070.026-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator apreciou a questão processual da legitimidade para a representação de inconstitucionalidade nestes termos: 



    “Da análise do dispositivo, a outra conclusão não se poderia chegar que não fosse a de ser a autora, Abrasce, parte ilegítima para a proposição da presente ADIN. O fato de no Estado do Ceará a Abrasce ter associados não a torna parte legítima para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de Lei do Município de Fortaleza. Diga-se que o próprio Estatuto da autora (fl. 39) esclarece o âmbito de formação, qual seja o nacional, veja-se: “ARTIGO 1º - A Associação Brasileira de Shopping Centers Abrasce, fundada em 9 de setembro de 1976, é uma entidade de classe de âmbito nacional, constituída como associação, na forma dos artigos 53 e seguintes do Código Civil, com duração indeterminada e finalidade de representar e defender os interesses dos empreendedores, investidores e gestores de shopping centers”. Este entendimento está em sintonia com o entendimento com o já perfilhado por esta Corte, que por seu Órgão Especial, em processo da relatoria do Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, firmou entendimento sobre a interpretação a ser data ao art. 127, V, da Constituição Estadual do Ceará, qual seja no sentido de que a entidade de classe ou organização sindical deve pertencer à esfera municipal de onde emana a lei ou ato normativo contestado diante da Carta Política Estadual



    [...]”



    No caso, o reexame do acórdão impugnado, quanto ao enquadramento da recorrente no rol dos legitimados para ajuizar a representação de inconstitucionalidade, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Constituição estadual), bem como a verificação da abrangência espacial da associação recorrente. Tais aferições mostram-se inviáveis em sede de recurso extraordinário. Vejam-se as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. AJUIZAMENTO PELO SIFAEG. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 103 DA CF. SUPOSTA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI 8.868/99 E ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei 8.868/99 e 60 da CE) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



     (RE 1.121.894-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Processual Civil. 



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual. 



    4. Ilegitimidade ativa ad causam de Coordenador Geral do Centro de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público do Estado. 



    5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 



    6. Simetria do artigo 103 da Constituição Federal. Inexistência. A jurisprudência desta Corte se orientou no sentido de que o preceito que consagra o rol de legitimados no texto constitucional não é de observância obrigatória pelas constituições estaduais. Precedente.



     7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (ARE 940.936-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator